Tribunal: TJDFT
Processo: 0024861-88.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PAC DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Indefiro os pedidos de ID 21918085, haja vista que a competência para apreciar qualquer pedido em que figura como devedor o Instituto Nacional do Seguro social – INSS é da Vara de Ações Previdenciárias na qual tramitou a ação originária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto